Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706141-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIVAM OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: UILIAN ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORIVAM OLIVEIRA CAMPOS contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos do agravado, bem como a expedição de ofício aos aplicativos de redes sociais para prestarem informações acerca de valores eventualmente recebidos. O agravante foi intimado a se manifestar se persistia o interesse no julgamento do recurso, visto que houve a determinação de penhora de 15% sobre a remuneração líquida do devedor para pagamento do débito, mas manteve-se inerte, presumindo, pois, que não remanesce interesse recursal. Ante o o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator